Tribunal: TJBA
Processo: 8001087-63.2021.8.05.0110
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001087-63.2021.8.05.0110 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES e outros (2) Advogado(s): HUGO VALVERDE MELO, CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À PROPROSITURA DA AÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. LIQUIDEZ E CERTEZA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS E MULTA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS. NÃO CONFIGURADA. ABATIMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO NÃO CONTRATADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8001087-63.2021.8.05.0110, em que figura como Apelantes FAUSTINIANO JONAS CARDOSO LOPES E OUTROS e Apelado BANCO DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões expostas no voto do Relator. Sala das Sessões da 4ª Câmara Cível, na data registrada no sistema de processo eletrônico. Presidente Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos Relator